Tribunal: TJBA
Processo: 8045690-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045690-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: MARCIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES.
SUPRESSIO
NÃO CONFIGURADA. MULTA COMINATÓRIA. REVISÃO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE MANIFESTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença que manteve a execução das astreintes, limitando-se a alterar o termo final de sua incidência. A agravante sustenta a ocorrência de
supressio
, em razão da demora da parte credora em promover a execução da multa, bem como a excessividade do valor executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a demora da parte credora em promover a execução das astreintes configura
supressio
e impede a cobrança da multa cominatória; e (ii) saber se o valor executado a título de astreintes se mostra excessivo, a justificar sua revisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A configuração da
supressi
o exige inércia qualificada do titular do direito, apta a gerar na parte contrária legítima expectativa de não exercício da pretensão. O mero decurso de aproximadamente sete meses, desacompanhado de conduta inequívoca de renúncia, não é suficiente para caracterizar a perda do direito de exigir o crédito.

4. A execução prévia dos honorários sucumbenciais não impede a posterior cobrança das astreintes, por se tratar de verbas de natureza distinta.

5. A multa cominatória possui natureza coercitiva e destina-se a assegurar a efetividade das decisões judiciais, sendo legítima sua incidência quando caracterizado o descumprimento da ordem judicial e ausente justa causa.

6. Embora a jurisprudência admita a revisão, redução ou exclusão das astreintes quando constatada manifesta desproporcionalidade, risco de enriquecimento sem causa ou inércia qualificada do credor, não houve, no caso concreto, demonstração inequívoca de excessividade apta a justificar a intervenção judicial pretendida.

7. O montante executado decorre do descumprimento reiterado da ordem judicial pela agravante, não sendo possível afastar ou reduzir significativamente a multa sem esvaziar a finalidade coercitiva do instituto.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A caracterização da
supressio
na cobrança de astreintes exige inércia qualificada e comportamento inequívoco do credor apto a gerar legítima expectativa de renúncia, não se configurando pelo simples decurso do tempo.

2.

A multa cominatória pode ser revista ou reduzida quando constatada manifesta desproporcionalidade, enriquecimento sem causa ou circunstância superveniente relevante, mas sua manutenção é devida quando o valor executado resulta do descumprimento reiterado da ordem judicial e preserva a função coercitiva do instituto.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 536, § 1º, 537, § 1º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Agravo de Instrumento nº 8013980-86.2025.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Primeira Câmara Cível, publ. 30.07.2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8010258-44.2025.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, publ. 15.08.2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8053879-91.2025.8.05.0000, Rel. Des. Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, publ. 17.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº.
8045690-27.2025.8.05.0000
, da Comarca de
Salvador
, em que são partes, como
AGRAVANTE
,

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
,
e, como
A
GRAVADO
,
MARCIA DOS SANTOS.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo
, nos termos do voto condutor.